Tribunal: TJDFT
Processo: 0755646-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755646-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTAVIO OSCAR FAKHOURY RECORRIDO: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES DESPACHO Nas sessões virtuais não há possibilidade de acompanhamento, devendo-se aguardar o julgamento. I. Brasília, 25 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator